Tribunal: TJDFT
Processo: 0726702-40.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726702-40.2018.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARTUR AUGUSTO ALVES DE ARAUJO AZEVEDO APELADO: ANDRE LOPES CARRAVILLA AZEVEDO D E S P A C H O De acordo com a certidão de ID 62458571, restou frustrada a intimação do Apelado para regularizar sua representação processual. Intime-se o Recorrido por meio de oficial de justiça, conforme determina o artigo 275 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 9 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator